Tribunal: STF
Processo: Rp 905
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-09
Data de publicação: 1985-05-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA GUANABARA, ART. 61;
CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISAO JUDICIÁRIAS DO MESMO ESTADO, ART.
16. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RESULTANTE DA FUSAO
DOS ESTADOS DA GUANABARA E RIO DE JANEIRO, ONDE NÃO MAIS SE
CONSAGRA REGRA SIMILAR A IMPUGNADA. NÃO SUBSISTE QUALQUER EFEITO
DAS NORMAS ATACADAS, QUE SE REVOGARAM.
REPRESENTAÇÃO PREJUDICADA.